Tribunal: TJSP
Processo: 2327867-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
FALÊNCIA - Avaliação, para eventual alienação, de direitos creditórios decorrentes de ação judicial ajuizada pelo banco falido – Inadmissibilidade - Créditos inexistentes - Meras expectativas de direito - Indenizações pleiteadas incertas, considerando que ainda não se obteve sentença condenatória definitiva – Expectativas que não podem ser arrecadadas e levadas à leilão judicial, pois não estão

Ementa:
FALÊNCIA - Avaliação, para eventual alienação, de direitos creditórios decorrentes de ação judicial ajuizada pelo banco falido – Inadmissibilidade - Créditos inexistentes - Meras expectativas de direito - Indenizações pleiteadas incertas, considerando que ainda não se obteve sentença condenatória definitiva – Expectativas que não podem ser arrecadadas e levadas à leilão judicial, pois não estão incorporadas ao patrimônio do falido - Possibilidade, apenas, de penhora no rosto dos autos como garantia de que os valores da condenação sejam direcionados à massa falida - Arrematação das cotas do FIDC IAA pelo Fundo HOD II – Homologação – Possibilidade - Conceito de preço vil que não se aplica à alienação de bens no processo falimentar - Art. 142, § 2o-A, V, da Lei n. 11.101/2005 - Proposta do arrematante que foi a única recebida na segunda tentativa de alienação, por preço superior à oferta anterior – Recurso provido em parte, por maioria.